Tribunal: TJDFT
Processo: 20140112011189APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. ADMISSIBILIDADE DE CORREÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de obscuridade no acórdão, quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.
3. Admissível embargos de declaração para correção de erro material no julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.